Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-43.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803652-43.2024.8.14.0015

APELANTE: ROGERIO BARRAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LACRE NAS AMOSTRAS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA COMO CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa requereu a absolvição por nulidade do laudo toxicológico e da busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, pleiteou a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da natureza e quantidade da droga e reduzir a pena.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar se houve nulidade das provas em razão de ausência de justa causa para a abordagem policial; (iii) analisar se há insuficiência probatória para absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) examinar se a dosimetria deve ser reformada diante da valoração autônoma da natureza e quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais, desacompanhada de indícios de adulteração, não configura quebra da cadeia de custódia, sendo válido o laudo pericial confeccionado por órgão técnico oficial. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar nulidade, exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). [STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 3/6/2025].

4. A diligência policial observou o art. 244 do CPP, havendo fundada suspeita e denúncia especificada de tráfico, o que legitima a busca pessoal e apreensão do entorpecente em local público. A denúncia anônima acompanhada de elementos verificáveis autoriza a intervenção estatal. [STJ, AgRg no REsp 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 17/6/2024].

5. O conjunto probatório é harmônico e suficiente à condenação, composto por auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais coerentes entre si, colhidos sob contraditório. Os testemunhos de policiais são meios idôneos de prova quando firmes e convergentes. [STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 24/8/2021].

6. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas (4,202g de cocaína e 15,009g de maconha, já fracionadas para venda), além das circunstâncias narradas pelos policiais, demonstram destinação comercial, afastando a tese de uso próprio. O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva venda. [STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 19/5/2020].

7. A sentença incorreu em equívoco ao valorar separadamente a natureza e a quantidade da droga, circunstância única para fins de exasperação da pena-base. A pequena quantidade apreendida não justifica aumento. [STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 20/9/2022].

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base e fixar a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 244 e 563; CP, art. 33, § 2º, b; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.031.916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 3/6/2025; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 24/8/2021; STJ, AgRg no REsp 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 17/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 19/5/2020; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 20/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rogerio Barral da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória da materialidade delitiva, haja vista a nulidade do laudo toxicológico e/ou da busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, a reforma da dosimetria basilar, para afastamento da circunstância negativa referente à natureza e quantidade da droga e a consequente redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINARES

2.1 – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Não obstante os argumentos da defesa, não observo nos autos qualquer prova ou circunstância capaz demonstrar que o entorpecente apreendido não se trata do que foi periciado.

Ao contrário, do acervo probatório consta:

a)

o Auto de apresentação e apreensão (Num. 25812163 - Pág. 7), confirmando que foram apreendidos 23 (vinte e três) pequenos invólucros (petecas) de entorpecente tipo “oxi” e 16 (dezesseis) do tipo “maconha”;

b)

requisição de perícia nos materiais apreendidos (Num. 25812144 - Pág. 15): 16 (dezesseis) petecas semelhantes a “maconha” e 23 (vinte e três) petecas semelhantes a “oxi”;

c)

laudo toxicológico do material apreendido, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Num. 25812168 - Págs. 1 a 2), resultando positivo para “cocaína” para a substância condita nos 23 (vinte e três) embrulhos e “maconha” para os 16 (dezesseis) embrulhos

Todos harmônicos acerca da quantidade e do material apreendido.

Ademais, as aludidas provas estão em consonância com as demais produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, a defesa não comprovou qualquer adulteração no iter probatório.

Por fim, destaco que a ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia

(AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.).

Desse modo, não acolho o pedido.

Para ratificar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

(REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

2.2 - NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, depreende-se dos autos, pelos depoimentos dos policiais, na fase policial e judicial, que estavam em rondas quando receberam uma denúncia de um popular, o qual informou, especificamente, onde estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes – oficina de motocicleta, situada na Rua Projetada 9, esquina coma Rua Pedro Ulisses, no bairro Propira -, assim, se deslocaram até a oficina indicada, de propriedade do réu, onde, em local aberto ao público, perceberam dentro da lixeira muitas embalagens de droga. O policial Rafael, relatou, ainda, que havia vários viciados próximos à oficina, que, também, levantou mais suspeitas. Que ao procederam a abordagem, foram encontrados os aludidos entorpecentes. Ainda afirmaram que o ora recorrente confirmou a propriedade e a mercância dos entorpecentes.

Nesse contexto, percebo que a busca foi precedida de fundadas razões – denúncia especificada, presença de usuários às proximidades e invólucros de entorpecentes vazios na lixeira do local -, estando escorreita a ação dos agentes públicos, não havendo ilegalidade a ser reconhecida (vide AgRg no HC n. 814.902/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto.

2. A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, notadamente quando configurada situação de flagrante delito.

3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso concreto.

Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade.

4. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza das substâncias apreendidas foi justificada de forma concreta, com lastro em dados não inerentes à estrutura do tipo penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

(...)

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25812210 - Págs. 4 a 13):

(...)

A materialidade esta consignada nos autos, conforme documento dando conta de que a droga apreendida e submetida à perícia, obteve o resultado positivo para substância entorpecente cocaína, conforme laudo id 114543534 - Pág. 31.

Passo a avaliar a propriedade da substância entorpecente apreendida e, para tanto, procedo à análise conjunta confrontando os fatos narrados na denúncia com as provas produzidas na instrução processual.

Neste aspecto, importa a transcrição de trechos dos depoimentos das testemunhas realizados em Juízo, os quais reduzo a seguir.

Realizado o interrogatório da testemunha Robson Duarte de Souza, terceiro Sargento da Polícia Militar do Pará, relatou que estavam em rondas no bairro Propira, quando uma pessoa se aproximou e informou que havia um homem realizando venda de entorpecentes numa oficinas de motocicletas naquela localidade. Então se deslocou até o local indicado e lá avistou o homem com as características passadas no interior da dita oficina. Então foram realizadas buscas no local, na parte aberta ao público ao que logo encontrou num recipiente drogas fracionadas, em porções individuais e envoltas, parte em material plástico, parte em material papel alumínio. Que recorda cerca de 16 porções de maconha e 23 de óxido cocaína. Que ao questionar o réu sobre a propriedade das drogas, teria assumido e que realizava revenda para um terceiro fornecedor.

Realizada a oitiva do cabo Rafael Freitas de Oliveira, relatou ao Juízo no mesmo sentido da testemunha Robson Duarte.

Realizado o interrogatório do réu ROGERIO BARRAL DA SILVA, seguiu em silêncio do mesmo modo que o fez durante sua oitiva perante a autoridade de polícia judiciária. As drogas apreendidas possuem alto valor comercial, e elevado grau de dependência e toxicidade ao organismo humano.

No presente caso, entende-se existir um conjunto probatório firme apontando a propriedade da substância entorpecente ao denunciado.

Diante dos depoimentos tomados tanto em sede policial, quanto perante o Juízo, verifico que não pairam dúvidas de que as drogas apreendidas e periciadas, se tratando da substância cocaína, pertenciam ao acusado, não havendo dúvida mínima para pensar o contrário.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo, foram coerentes entre si, considerando os depoimentos individualizados, os quais convergem no sentido de apontar que no dia dos fatos estavam em rondas próximo ao local dos fatos, quando foram acionados por popular informando do tráfico de drogas que estava na oficina onde estava o réu. Durante as diligências, se deslocaram até o ponto informado e lá encontraram o réu e posteriormente as drogas apreendidas e periciadas, as quais o réu assumiu informando que eram para venda e que ele tinha uma pessoa que era seu fornecedor.

Desse modo, restou perfeitamente claro que a conduta dos denunciados subsome ao núcleo do tipo penal “guardar”, conforme apurado durante a audiência de instrução e julgamento.

Aspectos Jurídicos

Dos depoimentos das testemunhas policiais

Neste ponto, comumente a defesa contesta acerca da validade de depoimentos de policiais militares, bem como a perfeita descrição na narrativa fática ocorrida.

Ocorre que, exigir de policiais militares uma descrição idêntica de fatos é irrazoável e impossível.

Trata-se de profissional que realiza inúmeras abordagens e apreensões no cotidiano de trabalho, geralmente, de forma rápida e com alta carga emocional; e cada agente policial dentro de uma operação/abordagem tem um papel e atuação diferente, o que influencia a narrativa e a forma como enxerga a realidade que participou.

Além do mais, entre a realização de uma operação/abordagem e a realização de uma audiência de instrução de julgamento, há um espaço de tempo, geralmente longo, o que dificulta a lembrança precisa do que sucedera.

O que se busca no depoimento de policiais militares, portanto, é a harmonia concatenada dos fatos, isto é, se conjuntamente, no todo e não em miúdos, os depoimentos apresentam-se em consonância com os fatos narrados na denúncia.

Existente essa harmonia conjuntural nos depoimentos de policiais militares participantes da apreensão em flagrante delito, a jurisprudência acentua a importância deste tipo de prova para o encarte probatório de um processo.

Veja-se:

(...)

No presente processo, vislumbra-se essa harmonia na conjuntura dos fatos narrados pelos policiais militares, pois conta-se que os fatos se deram durante diligências rotineiras à atividade policial, que resultou a prisão em flagrante do réu com certa porção de droga descartadas/escondidas dentro de um recipiente de lixo no interior do endereço comercial que ocupada no momento da abordagem.

Ainda nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento seguro capaz de apontar ilegalidade na busca e apreensão realizada durante a atividade policial que resultou a prisão dos acusados. Não há nos autos informações que apontem perseguição ou problemas de natureza pessoal dos policiais militares em desfavor do denunciado.

Da busca pessoal

Em análise aos autos, é de praxe ainda a Defesa pleitear o reconhecimento da nulidade probatória, ante a ausência de elementos concretos para a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP.

In casu, o depoimento das testemunhas policiais militares foi convergente ao informarem que estavam em rondas de rotina, quando foram acionados por um popular que se deslocava e ao avistar a Viatura policial acionou a guarnição dando conta da oocrrência de tráfico numa oficina de mototiciletas. Os policiais então, de posse da informação, empreenderam os desforços necessários para o atingimento do alvo, resultando na apreensão de certa quantidade de drogas no local indicado. Valido mencionar que, ambas as testemunhas, relatam que durante a abordagem o réu assumiu a propriedade das drogas, informando que seriam para comércio e que as guardava para um terceiro com quem compartilharia o lucro.

Como é cediço, o requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito se justifica por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento dele capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial.

O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência:

(...)

Assim, entendo preenchido o requisito legal do artigo 244 do CPP, pois a busca pessoal decorreu da fundada suspeita de conjugação de os acusados se encontrar comercializando e em posse de certa quantidade de droga, não condizente com a figura de usuário bem. Diante do exposto, não há espaço para qualquer tese que venha a levantar a possibilidade de ilegalidade da busca e apreensão. Responsabilização – tipo penal

Estando a autoria e materialidade devidamente comprovadas, entendo, pela narrativa fática da denúncia associada ao produzido na instrução processual, que o denunciado praticou o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Vejamos:

(...)

Da análise do tipo observa-se que são dezoito condutas, cujo objeto é a droga. O tipo é de misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito.

No caso dos autos, consoante acima fundamentado, o denunciado incorreu no núcleo “guardar” e/ou “ter em depósito”, vez que durante a abordagem policial restou esclarecido que as drogas apreendidas no interior do endereço comercial onde estava o réu estavam escondidas/descartadas no interior de um recipiente de lixo.

Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 É de praxe a defesa, subsidiariamente, requerer o reconhecimento da desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de entorpecentes para consumo pessoal, alegando que os denunciado seria viciado em drogas e estaria com a droga para consumo próprio. Ocorre que não existem quaisquer provas nos autos que sejam capazes de corroborar as afirmações feitas pelo denunciado no momento da abordagem e perante a Autoridade Policial. Não há qualquer elemento indicativo de que o réu , de fato, fosse viciado em entorpecentes e estaria guardando consigo a drogas para seu próprio consumo, tal versão dos fatos não é corroborada por qualquer elemento probatório constante no processo. Lado outro, existem elementos que indicam exatamente o contrário, tais como: a quantidade de frações de entorpecentes e a forma como estavam acondicionados, parte em embrulhos plásticos e parte em embrulhos de alumínio, cujo fim era manter conservado e individualizado o material para venda para os consumidores finais.

tais como: a quantidade de frações de entorpecentes e a forma como estavam acondicionados, parte em embrulhos plásticos e parte em embrulhos de alumínio, cujo fim era manter conservado e individualizado o material para venda para os consumidores finais.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25812163 - Pág. 7), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, bem como a quantia de R$188,00 reais em cédulas diversas e moedas, encontrados na oficina do réu;

b)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 25812144 - Págs. 17 a 18 e Num. 26164085 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 4,202g de cocaína e 15,009 gramas de maconha -;

c)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, a diversidade dos entorpecentes encontrados (
4,202g de cocaína e 15,009 gramas de maconha
), já fracionados para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “ter em depósito” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25812210 - Págs. 15 a 17):

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB e 421 da lei 11.343/2006):

a) CULPABILIDADE: inerente ao tipo penal;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu não possui antecedentes conforme Súmula 444-STJ;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las;

d) MOTIVOS DO CRIME: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo

e) CIRCUNSTÂNCIAS: entendo que as circunstâncias em que se deu apreensão foram negativas, haja vista que o réu se utilizava de um endereço comercial, se tratando de uma oficina de motocicletas para expor seu produto à venda, além disso o modo onde mantinha as drogas guardadas ou escondidas, num recipiente de descarte de lixo, tinha finalidade óbvia de ludibriar eventual atividade policial no local;

f) CONSEQUÊNCIAS: não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: deve-se desconsiderar comportamento da vítima que, no caso, é o próprio Estado.

h) NATUREZA DO PRODUTO: a droga apreendida foi a substância óxi de cocaína, que é derivada da cocaína e têm elevado grau de sujeição à dependência química e alto valor de mercado, portanto, vetor negativo;

i) QUANTIDADE DO PRODUTO: pouca quantidade de drogas apreendidas, portanto vetor neutro; Na primeira fase de dosimetria, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 anos e 08 meses de reclusão e 660 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Na segunda fase de dosimetria de pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, pelo que, realizada a devida dedução de 2/3 de pena, obtenho o cômputo de 02 anos e 02 meses de reclusão e 220 dias-multa, pena que torno concreta, definitiva e final.

Regime inicial

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em regime aberto.

(...)<sic>

De fato, observo que, na primeira fase, o magistrado sentenciante,
data máxima vênia
, incorreu em equívoco ao separar circunstância única - natureza e quantidade de entorpecente -, valorando a natureza da droga (STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022), carecendo de correção.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (
4,202g)
não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desse modo, reduzo proporcionalmente a pena basilar para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma causa agravante e/ou atenuante de pena, devendo a reprimenda ficar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi aplicada a benesse do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, no que conduzo a pena definitiva para 01 (um) anos 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro).

Preservar os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/12/2025